Tribunal: TJDFT
Processo: 0040736-07.2004.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0040736-07.2004.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE MARINHO MAGALHAES, ESPOLIO DE MANOEL ALVES MAGALHÃES APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O A fim de se oportunizar o contraditório, intime-se a parte apelada para ciência e manifestação acerca dos documentos juntados pelos apelantes (ID Num. 53421407 - Pág. 1 a Num. 53421408 - Pág. 56). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator